Tribunal: TJPA
Processo: 0005889-42.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005889-42.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0005889-42.2018.8.14.1875

APELANTE/APELADO: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA

SILVA / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA

APELANTE/ APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. 1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CONSUMIDOR, REQUERENDO
A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NO CASO EM TELA, O
BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INCABÍVEL. 2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO, REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MOSTRA-SE PLAUSÍVEL ATENDER O PLEITO DESTE RECORRENTE SOMENTE NO TOCANTE A REDUÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE AMBOS RESTAM CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0005889-42.2018.8.14.1875

APELANTE/APELADO: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA

SILVA / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA

APELANTE/ APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO BMG S.A e RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA, ambos
contra a sentença do juízo da Vara Única de São João de Pirabas - Santarém Novo nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA em face da referida instituição financeira.

Alega a parte autora que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição ré, contudo, descobriu através do extrato do INSS a abertura de empréstimos consignados e de reserva de margem consignável em seu nome sem seu consentimento. Identifica um contrato específico (nº 269417741) no valor total de R$ 1.967,33, com 72 parcelas de R$ 27,60, das quais 29 já foram descontadas, somando R$ 800,40. Sustenta que faz jus a declaração da inexistência da dívida, a repetição de indébito e danos morais.

Inicialmente, o juízo de primeira instância decidiu extinguir o feito sem resolução do mérito devido à ausência da emenda à inicial como solicitado, com base nos artigos 321 parágrafo único e 485 I do CPC/2015. Contudo, em julgamento colegiado esta sentença foi anulada, e houve a retomada do curso do processo em 1ª instância.

Em novo julgamento, o juízo singular concluiu que a instituição financeira não apresentou evidências suficientes de que a autora contratou o empréstimo questionado, existindo apenas documentos relacionados a um contrato diferente. Consequentemente, o juízo determinou a suspensão dos descontos e a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples e não em dobro, por não haver prova de má-fé do banco. Ademais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, a sentença condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, afirma o
BANCO BMG S.A
que houve regularidade na contratação do empréstimo consignado, apresentando argumentos de que todos os procedimentos foram devidamente seguidos e que existem provas suficientes nos autos que demonstram a legitimidade da operação financeira. Disse objetivando a quitação do contrato de nº 213148005, o recorrente enviou para a folha de pagamento da recorrida um novo comando de consignação de parcelas com valores menores, que gerou nova numeração de contrato em seu benefício, muito embora tais descontos se reportem, na verdade, ao contrato de empréstimo consignado de nº 213148005. Alega que não houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais. Adicionalmente, argumenta que o valor fixado para a indenização é excessivo e desproporcional Solicita que a sentença seja totalmente reformada para que seja julgada improcedente a ação, com a consequente revogação da ordem de restituição de valores e do pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões da apelação interposta por MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA argumenta que valor de R$ 5.000,00 fixado para indenização por danos morais é desproporcional e insuficiente frente ao constrangimento e ao abuso sofrido. Defende ainda que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro, conforme previsto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando que não houve um engano justificável que pudesse eximir a instituição financeira dessa penalidade. Requer a reforma da sentença nestes aspectos.

Ambos apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0005889-42.2018.8.14.1875

APELANTE/APELADO: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA

SILVA / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA

APELANTE/ APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO BMG S.A e RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA, ambos
contra a sentença do juízo da Vara Única de São João de Pirabas - Santarém Novo nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA em face da referida instituição financeira.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CONSUMIDOR

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Requer a apelante que haja a reforma da sentença para aumentar o valor da indenização por danos morais, determine a repetição do indébito em dobro.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, contudo, incabível o pedido de majoração do quantum arbitrado referente aos danos morais, posto que deve-se observar para tanto um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, pelo que não cabe a elevação deste quantum conforme requer a recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de atender o pleito da recorrente para que seja aplicada a restituição em dobro dos valores descontados de seus proventos, decorrentes do contrato n.
269417741.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BMG S.A.

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, o banco réu/apelante não apresentou o contrato específico relacionado à contratação da alegada renegociação de empréstimo , de n. 269417741. Menciona que tal contratação se deu em decorrência de novo pacto para pagamento de empréstimo anterior de n. 213148005.

Observando os documentos colacionados aos autos , verifica-se que o banco recorrente apresenta o contrato de n. 213148005., contudo não faz prova da contratação da alegada renegociação de dívida, que recebeu a numeração n. 269417741.

Desse modo, sendo o consumidor cobrado por valor indevido, mostra-se plausível a declaração de inexistência da dívida e a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC) é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

O dano moral também se mostra cabível em razão da não demonstração da contratação por parte do consumidor, cabendo à instituição financeira zelar para não fazer qualquer tipo de cobrança indevida ao consumidor, sendo tal prática considerada ato ilícito, que é passível de indenização, nos moldes do art. 14 do CDC.

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a redução da condenação em danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) no presente caso, portanto, acatando o pedido do recorrente quanto à redução dos danos morais, apenas.

Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal :

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008519-40.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
tão somente para reduzir os danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONCLUI-SE:

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CONSUMIDOR:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de atender o pleito da recorrente para que seja aplicada a restituição em dobro dos valores descontados de seus proventos, decorrentes do contrato n.
269417741.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BMG S.A.:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para minorar os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)

É como voto

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024